Tribunal: TJDFT
Processo: 0703433-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCIDA NA DEMANDA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO § 4o DO ART. 90 DO CPC. DESCABIMENTO.
I. De acordo com o princípio da sucumbência, consagrado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a condenação ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor está calcada no fato objetivo da derrota processual.
II. O princípio da causalidade não é aplicável quando se revela cabível e adequada a aplicação da regra geral fundada no princípio da sucumbência.
III. Em se tratando de ação que tem por objeto a declaração de nulidade da citação realizada em outro processo, o reconhecimento da procedência do pedido não autoriza a redução dos honorários advocatícios prevista no § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil.
IV. Apelação desprovida.